Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703893-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: A. M. D. J., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RENILZA MOREIRA DE SENA D E S P A C H O O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apontou possível divergência entre o acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal do RE 1.366.243 (Tema 1.234) e, por esse motivo, determinou a manifestação do colegiado na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil - CPC (ID 65423184). Nos termos dos arts. 9o, caput e 10, do CPC e, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, intimo as partes para se manifestarem, caso tenham interesse, no prazo cinco dias. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator